Tribunal: STF
Processo: RE 631048
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. LEGITIMAÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. OMISSÃO INOCORRENTE. ERRO MATERIAL. NOME DA PARTE. CORREÇÃO.



    Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Constatado erro material, nos moldes indicados pela embargante, de rigor corrigi-lo.



    Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material.